Tribunal: TJMT
Processo: 0011350-86.2006.8.11.0003
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-08-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0011350-86.2006.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELANTE), DELVAIR GUIMARAES REZENDE - CPF: 325.857.561-49 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELANTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELADO), DELVAIR GUIMARAES REZENDE - CPF: 325.857.561-49 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ACÓRDÃO - JUÍZO DE RETRATAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - DEFENSORIA PÚBLICA – ENTENDIMENTO FIRMADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA No 1.002) – CABIMENTO.

1. É devido o pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública, cujo valor será destinado, especificamente, ao Fundo de Aperfeiçoamento Jurídico da Defensoria Pública do Estado – FUNADEP, consoante entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do recurso extraordinário 1140005 RG/RJ com repercussão geral (Tema no 1.002).

2. Juízo de retratação positivo.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de apelação interposto pelo Município de Rondonópolis contra
sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis/MT, que, na ação demolitória e cominatória no 0011350-86.2006.811.0003, movida em face de Delvair Guimarães Rezende, r
econheceu a perda superveniente do interesse de agir do ente municipal e, julgou extinto o processo, sem julgamento do mérito, na forma do art. 485, inciso VI, do CPC, condenando o ente municipal ao pagamento de honorários advocatícios no valor de R$ 1.000,00 (mil reais).

Inicialmente, esta Câmara de Direito Público e Coletivo, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo Município de Rondonópolis, porém, em reexame, retificou em parte a sentença tão somente para excluir os honorários arbitrados em favor da Defensoria Pública
, motivo pelo qual foi interposto Recurso Especial pela instituição, visando manter a condenação em honorários.

Distribuído à Vice-Presidência deste Sodalício, foi determinado o sobrestamento do feito até julgamento da Repercussão Geral (Tema n
.
1.002
),
por versar os autos sobre a matéria em discussão na Suprema Corte.

Em 24/08/2023, a Vice-Presidente deste Tribunal de Justiça deliberou pela devolução do feito a esta Câmara de Direito Público e Coletivo, para exercer o juízo de retratação, ante o julgamento do Tema n. 1.002, que, de modo divergente do julgado neste recurso, entendeu ser devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra (Id. 179447735).

Assim, incumbe a esta relatoria a análise da existência de divergência.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, estes autos foram devolvidos a esta Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo para eventual Juízo de Retratação, nos moldes do art. 1.030 do Código de Processo Civil, visto que o acórdão pretérito, inerente ao recurso de apelação interposto pelo Município de Rondonópolis e reexame necessário, diverge do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, em sede da sistemática de repercussão geral (Tema 1.002).

Analisando novamente o caso, à luz no novel entendimento vinculante da Suprema Corte, entendo que a sentença proferida em primeiro grau merece ser mantida em seus termos, mantendo assim a condenação do ente público ao pagamento de honorários em favor da Defensoria Pública.

Verifica-se que, na presente
ação demolitória e cominatória, movida em face de Delvair Guimarães Rezende, foi reconhecida
a perda superveniente do interesse de agir do ente municipal e, julgado extinto o processo, sem julgamento do mérito, na forma do art. 485, inciso VI, do CPC, com a condenação do ente municipal ao pagamento dos honorários advocatícios no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) em favor da Defensoria Pública.

Irresignado, o Município de Rondonópolis se insurgiu contra o ato sentencial, oportunidade na qual retifiquei a sentença para o fim de excluir os honorários arbitrados em favor da Defensoria Pública.

Ocorre que, quanto à fixação dos honorários sucumbenciais, foi recentemente consolidado no Supremo Tribunal Federal, por meio do julgamento do Tema 1.002 da Repercussão Geral, o entendimento vinculante determinando a condenação ao pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública, mesmo quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença, quando representante da parte vencedora na ação ajuizada contra a Fazenda Pública, conforme se extrai da tese jurídica fixada, que transcrevo a seguir:

1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra;

2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição.

Nessa esteira, é certo que o entendimento em sentido contrário, antes pacificado neste Tribunal de Justiça, deve ser alterado de modo a se adequar à tese firmada pela Suprema Corte no Tema n. 1.002.

Desse modo,
revejo
o posicionamento anterior para aplicar o Tema n. 1.002 do Supremo Tribunal Federal, em homenagem ao art. 927, III, do CPC e ao princípio da segurança jurídica.

Ante o exposto,
exerço o juízo de retratação positivo,
a fim de reformar o acórdão submetido à reanálise e adequá-lo ao Tema 1.002/STF, para manter a sentença de primeiro grau, na qual condenou o Município de Rondonópolis

ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais, no valor de R$ 1.000,00 (mil reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/07/2024